Tribunal: TJMT
Processo: 0012713-68.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012713-68.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THALLES THAWAN DE SOUZA - CPF: 041.106.291-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012713-68.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THALLES THAWAN DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – PENA INTERMEDIARIA READEQUADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59 do CP exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

A multirrencidência do agente não autoriza a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012713-68.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THALLES THAWAN DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu Thalles Thawan de Souza pela prática do crime de tentativa de roubo, à pena de 1 ano, 5 meses e 10 dias de reclusão e 4 dias-multa, em regime semiaberto – art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer: 1) a majoração da pena-base, pois devem ser negativados a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, além se empregar maior aumento ao
quantum
dos maus antecedentes, dada a existência de quatro condenações definitivas; 2) o afastamento da compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, dada a multirreincidência do acusado.

Em contrarrazões, o réu pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para majorar a pena-base, em razão dos maus antecedentes, e afastar a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012713-68.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 10 de abril de 2018 (...) o denunciado Thalles Thawan de Souza tentou subtrair, mediante violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, um aparelho celular pertencente à vítima Márcia Beatriz de Souza (...).”

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 anos e 4 meses de reclusão ao depreciar somente a circunstância judicial dos maus antecedentes, utilizando uma condenação definitiva, reservando as demais [3] para a segunda fase,
in verbis
:

“(...) sofrido quatro condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos narrados na denúncia,
pelas quais cumpre pena no Executivo de Pena Unificado cod. 315289,
contudo, a fim de se evitar a ocorrência de
bis in idem
, levarei em consideração, nesta etapa, como maus antecedentes, tão somente a condenação mais antiga, deixando as mais recentes para serem apreciadas na etapa seguinte.”

Anoto que condenações mencionadas pelo magistrado transitaram em julgado em 22.8.2011, 19.2.2013, 29.9.2014 e 31.3.2017, respectivamente, ao passo que este crime foi cometido em 10.4.2018.

Acerca da vetorial supracitada, o órgão ministerial aponta que
“as quatro condenações penais transitadas em julgado ostentadas pelo apelado (...) deverão ser usadas na primeira da dosimetria como maus antecedentes”
.

Sabe-se que as condenações pretéritas [definitivas] podem ser utilizadas tanto para negativar os maus antecedentes, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência,
desde que as anotações criminais sejam de fatos diversos
.

Na situação, mostra-se injustificável a pretendida valoração das quatro anotações criminais
também
na primeira fase, porquanto, como as três remanescentes foram reservadas à segunda fase, caracterizaria
bis in idem
, o que é vedado conforme os seguintes arestos deste Tribunal:

“Constitui
bis in idem
a dupla consideração de mesma condenação a título de mau antecedente e reincidência.”
1000815-05.2021.8.11.0020, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 22/04/2022)

“A mesma condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes e reincidência, por implicar bis in idem, autorizando, de ofício, a redução da pena intermediaria do segundo apelante.”
(Ap. 1003509-90.2021.8.11.0037, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 05/05/2022)

Lado outro, as fundamentações empregadas pelo órgão ministerial para desqualificar
a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do delito,
apresentam-se inidôneas, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujas conclusões adoto como razões de decidir:

“
1.2.
Conduta social.

O

apelante requer a negativação da conduta social do apelado, arguindo que os inúmeros procedimentos criminais instaurados contra o ele, especialmente por violência doméstica, demonstram “atitudes reprováveis desempenhadas junto à comunidade e à vida familiar”. Sem razão.

Os processos com condenação transitada em julgado são fundamentos idôneos para a desvaloração dos antecedentes criminais do agente, não para a conduta social. Eventuais condenações criminais sofridas pelo agente são dados relacionados vida criminal pregressa (antecedentes criminais), que não se confunde com a conduta social, que se relaciona ao comportamento do agente no contexto social, nas suas relações familiares, no ambiente de trabalho, de estudo ou na comunidade local em que reside. (...).

Diante disso, é inviável negativar a conduta social do agente com fundamento nos antecedentes
.

1.3.
Personalidade do agente
.

O apelante busca a desvaloração da personalidade do apelado, sob argumento de que os diversos crimes praticados por ele, somado a escolha em praticar delito mesmo depois de agraciado com os benefícios da execução penal, evidencia sua personalidade voltada para a prática de crimes e seu destempero.

Percebe-se que a apelante apresenta elementos externos para aferir a personalidade do agente, especialmente o fato dele ter praticado outros crimes, fatos que já foram valorados na análise de outra circunstância judicial (antecedentes) e na segunda fase dosimétrica (reincidência).

Tais fundamentos não se prestam a negativar a personalidade do agente, pois não se baseiam no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade, perversidade, de forma geral.

De igual modo, o comportamento negligente em descumprir as medidas impostas durante a progressão de regime não constitui fundamento idôneo para a desvaloração da personalidade do agente. Apenas em hipóteses excepcionais, seu uso é permitido para a desvaloração da conduta social. (...).

Conclui-se, portanto, que os fundamentos esboçados não são aptos para ensejar para a negativação da “personalidade do agente”
.

1.4.
Motivos do crime
.

De igual modo, o pedido para desvaloração da circunstância judicial “motivos do crime”, não deve prosperar
.

Os motivos do crime são as razões que antecederam sua prática, que conduziram o agente a concretização do delito. Ocorre que só devem valorados como circunstância judicial os motivos que não tenham sido, nem venham a ser considerados como próprios do tipo penal (na sua forma básica, qualificada ou privilegiada), como circunstância legal, causa de aumento ou de diminuição, sob pena de se incorrer em bis in idem.

No caso, os fundamentos apresentados pela apelante, de que o crime foi nefasto porque o apelado “aproveita-se do suor de trabalhadores para possuir, de maneira fácil, bens materiais”, não tem o condão de negativar “os motivos do crime” e exasperar a pena-base, pois é elemento inerente ao crime de roubo. (...).

1.5. Circunstâncias do crime
.

Neste ponto, a apelante requer a desvaloração das circunstâncias do crime, por considerar que o fato do ato ter sido praticado “na luz do dia, com uso do simulacro de arma de fogo, mediante abordagem de uma mulher sozinha” merece maior repreensão. Sem razão. (...)

No caso concreto, o fato de o crime ter sido praticado mediante abordagem de uma mulher sozinha, à luz do dia, não indica necessidade de maior reprovação, pois é geralmente nestas circunstâncias que os roubos são praticados. De igual modo, o uso do simulacro não tem o condão de ensejar maior reprovação, pois foi o meio utilizado pelo agente para exercer a grave ameaça, que é elemento ínsito do tipo penal.

Portanto, o recurso não comporta provimento também neste ponto
.”

Noutro giro, razão assiste ao apelante quanto ao reconhecimento da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão.

Isso porque, tendo o juiz da causa reservado à terceira fase três condenações definitivas, não poderia compensá-las integralmente com a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP.

A propósito, o STJ estabeleceu que
“tratando-se de réu multireincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(AgRg no HC 645.530/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14/05/2022).

Logo, a duplicidade de anotações criminais que remanesce justifica maior repressão e rigor penal à agravante da reincidência, apresentando-se adequado e proporcional o aumento da pena intermediária no patamar de 1/3, com base nos seguintes arestos do STJ:

“Destacada a
dupla reincidência do paciente
, não há ilegalidade na escolha da exasperação da reprimenda, em montante superior à usual fração de 1/6; todavia, é desproporcional, na hipótese, o incremento operado em 2 anos de reclusão (fração de 2/5) e 200 dias-multa,
razão pela qual concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para reduzir a fração de aumento para 1/3
. (...).”
(AgRg no HC n. 791.590/MS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27/2/2023)

“(...) não há ilegalidade na
elevação da pena em 1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu, que registra duas condenações definitivas
.”
(AgRg no HC n. 743.716/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2022)

Com efeito, fixo a pena provisória em 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Na terceira fase, o juiz elegeu a fração de 2/3 para a tentativa, motivo pelo qual, inexistindo outras circunstâncias de aumento ou diminuição, torno a reprimenda definitiva em 1 ano, 11 meses e 3 dias de reclusão e 5 dias-multa, mantido o regime prisional semiaberto.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do réu
Thalles Thawan de Souza
para 1 ano, 11 meses e 3 dias de reclusão e 5 dias-multa, preservado o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023